Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-27.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA FRUSTRADA DE TRANSAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença por aplicação da regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em exame o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. A vedação à decisão surpresa está intimamente relacionada às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) e com o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC). 3.1. Na hipótese, apenas uma intimação foi dirigida à credora, cuja providência imposta para prática de ato depende exclusivamente de manifestação válida do devedor, fora de sua esfera de disponibilidade. 3.2. O ônus de regularizar a representação processual deve ser atribuído exclusivamente ao apelado.
4. A não homologação da transação, decorrente da ausência de regularização da representação processual, não pode ser interpretada como desinteresse da parte na tutela jurisdicional, e não autoriza a extinção da relação jurídica processual. 4.1. Ao contrário, diante da ausência de aperfeiçoamento da transação, o caminho processual adequado seria o regular prosseguimento da fase de cumprimento, com a adoção das medidas coercitivas necessárias à satisfação do crédito. 4.2. A ausência de poderes para transigir impõe o retorno ao status quo ante, e não a carência de ação, pois o crédito não foi satisfeito e o interesse do credor é manifesto.
5. Recurso conhecido e provido.